Tribunal: TJPA
Processo: 0876519-83.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876519-83.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0876519-83.2023.8.14.0301

RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CÔMPUTO DE PERÍODO LABORADO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo Interno interposto por servidora pública estadual contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de improcedência do pedido de inclusão do período trabalhado sob contrato temporário no cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS). A recorrente fundamenta sua pretensão na legislação estadual e em precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), enquanto a decisão recorrida aplicou o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 916.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado sob contratação temporária pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), considerando o entendimento firmado pelo STF no Tema 916.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 916 do STF estabelece que contratações temporárias nulas não geram efeitos patrimoniais além do pagamento dos salários devidos e do levantamento do FGTS, não sendo possível a contagem desse período para vantagens funcionais.

4.

O artigo 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU do Pará) prevê o cômputo do tempo de serviço público para todos os efeitos legais, exceto para fins de estabilidade, mas deve ser interpretado em conformidade com o entendimento vinculante do STF.

5.

A tese fixada pelo STF abrange qualquer contratação temporária considerada nula, independentemente do posterior ingresso do servidor no quadro efetivo.

6.

A pendência de embargos de declaração no RE nº 1.405.442/PA não suspende a eficácia vinculante do Tema 916, que deve ser aplicado imediatamente ao caso concreto.

7.

Precedentes do TJPA em sentido contrário não prevalecem diante do caráter vinculante das decisões do STF em regime de repercussão geral, nos termos do artigo 927, III, do CPC.

8.

O Estado do Pará demonstrou que a contratação temporária da recorrente foi declarada nula, impedindo o reconhecimento de efeitos jurídicos para fins de ATS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O tempo de serviço prestado sob contratação temporária considerada nula não pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), nos termos do Tema 916 do STF.

2.

A jurisprudência vinculante do STF deve prevalecer sobre normas estaduais e precedentes locais em sentido contrário, nos termos do artigo 927, III, do CPC.

3.

A pendência de embargos de declaração em repercussão geral não suspende a eficácia do entendimento consolidado no mérito da tese firmada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 70, §1º; CPC, arts. 927, III, 932, IV, “a”, e 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 916, j. 19.02.2020; STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.05.2018.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
Maria do Socorro Pinheiro Ruivo
, servidora pública efetiva do Estado do Pará, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela recorrente.

Na origem, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de pagamento retroativo e tutela de evidência, requerendo a inclusão do período em que laborou como servidora temporária para o cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS).

Na sentença de primeiro grau (Id. 19960083), o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, destacando que a contratação temporária da autora foi considerada nula, com base no entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o Tema 916.

A decisão monocrática desta Relatoria (Id. 21799552), ao manter a improcedência, baseou-se na aplicação direta do referido precedente vinculante, entendendo pela impossibilidade de utilização do tempo de serviço temporário para acréscimos remuneratórios.

Inconformada, a recorrente apresentou o presente agravo interno (Id. 22443550), reiterando os seguintes fundamentos:

Alega que o artigo 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU do Pará) estabelece que o tempo de serviço público, independentemente da forma de admissão, deve ser computado para todos os efeitos legais, exceto para fins de estabilidade.

Sustenta que o entendimento do STF nos Temas 916 e 551 não é aplicável ao caso concreto, uma vez que sua situação envolve período laborado sob contrato temporário antes do ingresso em cargo efetivo, e não se trata de relação contratual regida exclusivamente pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Além disso, argumenta que a decisão monocrática incorreu em erro ao desconsiderar jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), que reconhece o direito de servidores efetivos ao cômputo do tempo de serviço temporário para cálculo de vantagens funcionais, incluindo o ATS. Para reforçar sua tese, a agravante trouxe precedentes do próprio TJPA que corroboram a contagem do tempo temporário para fins de vantagens pecuniárias.

Por fim, sustenta que o precedente do Tema 916 do STF ainda está pendente de julgamento definitivo, o que retira sua força vinculante no presente momento, especialmente diante de controvérsias suscitadas em embargos de declaração. Requer, assim, o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática e a procedência do pedido inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 23342530), reiterando os fundamentos da decisão monocrática. Defende que a tese firmada pelo STF no Tema 916 possui aplicação direta ao caso em exame, uma vez que a contratação temporária nula não gera efeitos patrimoniais, salvo o pagamento de salários e levantamento de FGTS. Argumenta que o período laborado pela recorrente sob contrato temporário não pode ser considerado para fins de ATS, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, que reforça a inexistência de direitos remuneratórios derivados de vínculos temporários nulos.

Além disso, destaca que a alegação de inaplicabilidade do Tema 916 ao caso concreto é improcedente, pois os fundamentos da decisão monocrática encontram respaldo em jurisprudência consolidada da Suprema Corte. Assim, requer a manutenção integral da decisão recorrida e a improcedência do agravo interno.

É o relatório.

Encaminho os autos para julgamento pelo colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

VOTO

VOTO

O presente recurso merece ser conhecido, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade: tempestividade, legitimidade, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo.

O presente agravo interno interposto por Maria do Socorro Pinheiro Ruivo insurge-se contra a decisão monocrática desta Relatoria, que, ao julgar o recurso de apelação, manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial da recorrente. A controvérsia central reside na possibilidade de cômputo do período laborado como servidora temporária, anterior à posse em cargo efetivo, para fins de majoração do adicional por tempo de serviço (ATS).

Inicialmente, cabe ressaltar que a matéria em discussão encontra-se regulada pelo artigo 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU do Pará), o qual estabelece que o tempo de serviço público, independentemente da forma de admissão ou pagamento, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo para fins de estabilidade. A recorrente baseia sua pretensão na literalidade do dispositivo, bem como em precedentes jurisprudenciais desta Corte Estadual, que, em situações similares, reconheceram o direito ao cômputo do tempo temporário para fins de vantagens pecuniárias.

Por outro lado, a decisão monocrática fundamentou-se na aplicação do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual contratações temporárias realizadas em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo o direito ao recebimento de salários e ao levantamento de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O entendimento firmado pela Suprema Corte, no julgamento do RE nº 765.320, foi reafirmado no RE nº 1.405.442/PA, que tratou especificamente da averbação de tempo de serviço temporário nulo para fins de adicional por tempo de serviço.

A análise do presente agravo interno exige a ponderação entre a legislação estadual, que prevê o cômputo do tempo de serviço público de forma ampla, e o precedente vinculante do STF, que limita os efeitos patrimoniais de contratos temporários nulos. A recorrente argumenta que o Tema 916 não se aplica à sua situação, uma vez que este trataria de servidores temporários contratados sem vínculo estatutário, enquanto ela foi posteriormente efetivada mediante aprovação em concurso público. Contudo, observa-se que a tese fixada pela Suprema Corte abrange toda e qualquer contratação temporária declarada nula, incluindo casos em que o servidor tenha posteriormente ingressado no quadro efetivo.

Além disso, a recorrente sustenta que o Tema 916 ainda não possui eficácia vinculante definitiva, considerando a pendência de julgamento de embargos de declaração no RE nº 1.405.442/PA.

No entanto, verifica-se que o precedente é plenamente aplicável, já que a tese firmada possui caráter vinculante em razão do regime de repercussão geral. A pendência de embargos de declaração não suspende a eficácia da decisão proferida no mérito da questão principal.

Por outro lado, a recorrente trouxe à baila precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que reconheceriam o direito de servidores efetivos ao cômputo do tempo temporário para fins de ATS. Contudo, a tese vinculante do STF prevalece sobre os julgados locais, uma vez que decisões em regime de repercussão geral possuem força normativa para unificar a interpretação do ordenamento jurídico nacional. Desse modo, ainda que houvesse decisões divergentes no âmbito deste Tribunal, estas devem ser ajustadas ao entendimento da Suprema Corte, sob pena de violação do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ademais, o Estado do Pará, em suas contrarrazões, reforça que o contrato temporário da agravante foi declarado nulo por desrespeitar os limites previstos na legislação estadual, sendo o vínculo precário e desprovido de estabilidade jurídica. A tese de que o tempo de serviço temporário nulo não pode gerar direitos patrimoniais adicionais encontra-se solidamente respaldada na jurisprudência do STF, conforme destacado no voto do Ministro Roberto Barroso, ao reforçar que tais contratações apenas geram efeitos restritos ao pagamento de salários e levantamento de FGTS.

Por fim, vale mencionar que a presente controvérsia já foi analisada em diversos precedentes no âmbito do STF, que consolidaram o entendimento desfavorável à pretensão da recorrente. Não há, portanto, espaço para a relativização da tese firmada no Tema 916, especialmente diante da ausência de elementos específicos que distingam o caso em análise das situações abrangidas pelo precedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
, porém,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pela Autora Maria do Socorro Pinheiro Ruivo, em respeito ao princípio da segurança jurídica e em observância à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que negou provimento à Apelação, com fundamento nos artigos 932, inciso IV, alínea “a”, e 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025